Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARBEL ELIAS MAROUN contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos do processo no 0722089-11.2017.8.07.0001, movido por GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO, deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal recebida pelo agravante, até o limite do débito (ID 44403259, autos de origem). Nas razões (ID 13593697), informa tratar-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial na qual o agravado executa honorários advocatícios pactuados em contrato celebrado entre as partes, na quantia de R$ 183.138,18 (cento e oitenta e três mil, cento e trinta e oito reais e dezoito centavos). Sustenta ser nula a decisão a quo por falta de fundamentação e pela ausência de observância ao princípio da ampla defesa e contraditório. Aduz que a penhora de 1/3 do seu salário irá afetar sua subsistência e de sua família, pois possui 04 (quatro) filhos, todos dependentes, e paga pensão mensal à sua mãe, no equivalente a 03 (três) salários mínimos. Afirma possuir renda mensal líquida em torno de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), sendo suas despesas mensais fixas no total de R$ 19.042,45 (dezenove mil, quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), excluindo despesas com lazer, vestuário e eventuais. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão combatida. No mérito a sua reforma. Preparo efetuado (ID 13593702). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% da sua remuneração mensal. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em processo de execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originários, verifica-se que a execução tramita desde 2017, não tendo o exequente, até a presente data, obtido êxito em receber o seu crédito. Neste descortino, o agravado requereu a penhora de percentual do salário do devedor, colacionando o seu contracheque (ID 41227879, autos de origem). No referido documento consta exercer o devedor o cargo de Procurador Judicial do Estado de Pernambuco, percebendo remuneração líquida no importe de R$ 20.068,03 (vinte mil, sessenta e oito reais e três centavos). A princípio, a constrição do percentual de 30% da verba bruta, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência), em virtude do seu salário significativo, não compromete a essência da proteção contida na regra da impenhorabilidade. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator